Tribunal: TJMT
Processo: 1035698-33.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035698-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), LUZIA BARBARA DA SILVA - CPF: 913.122.301-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI PEREIRA SOARES - CPF: 848.239.681-15 (AGRAVANTE), IRISNEIA DE MOURA - CPF: 020.867.571-07 (ADVOGADO), EVANDRO EDISON NIENOW - CPF: 645.258.990-34 (AGRAVADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL EM COMUNIDADE RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser indeferido o pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação não corroboram as alegações em relação ao exercício da posse e a turbação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUZIA BARBARA DA SILVA E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1001603-47.2024.8.11.0009, movida em face de EVANDRO EDISON NIENOW, em decisão saneadora, indeferiu o pedido liminar de reintegração da posse.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que a área objeto da lide foi doada em 1980 à Comunidade Rural São Mateus pelos antigos proprietários para construção de sede comunitária e realização de eventos. Sustentam que desde então a posse tem sido exercida pela comunidade de forma contínua e ininterrupta, o que é corroborado por documentos e testemunhos anexados aos autos.

Pontuam que o agravado, Evandro Edison Nienow, teria adquirido a área remanescente da matrícula em 2009, com conhecimento prévio da destinação comunitária da área em litígio, mas ainda assim teria invadido o imóvel em julho de 2024, conforme alegado.

Salienta que após a audiência de justificação prévia, o juízo indeferiu a liminar ao considerar que a posse não restou comprovada de forma inequívoca, bem como a descontinuidade do uso pela comunidade.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, sustentando que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior, ocorrência de esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito.

Requerem, assim, liminarmente, o deferimento da reintegração de posse.

No mérito, pedem o provimento do recurso para confirmar a tutela liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 259386668.

Contrarrazões no Id. n.º 264673276 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O art. 567 do CPC estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim, cabe à parte requerente demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse”
(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão
“manu militari”
do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.

No caso, os agravantes sustentam a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, argumentando que a posse é exercida há mais de 40 anos pela comunidade e que o agravado, ao adquirir a área remanescente da matrícula do imóvel em 2009, tinha plena ciência da destinação comunitária da fração em litígio. Requerem, assim, a reforma da decisão para que seja concedida a liminar de reintegração de posse.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta, sustentando que detém a propriedade formalmente registrada do imóvel e que sua posse se dá de forma contínua desde 2009. Aduz que a suposta destinação comunitária do bem nunca foi formalizada juridicamente, tratando-se, no máximo, de meras permissões de uso esporádico, sem caráter possessório por parte dos agravantes.

O Juízo
a quo
, ao realizar audiência de justificação prévia, concluiu pela ausência de provas cabais de que os agravantes exerciam posse contínua e ininterrupta sobre o imóvel. Destacou, ainda, que os depoimentos colhidos indicaram utilização esporádica da área, sem comprovação de atos materiais de posse com
animus domini
. Dessa forma, restou indeferida a liminar de reintegração.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente da decisão combatida:

“No presente caso, embora os autores aleguem o uso contínuo e ininterrupto do imóvel pela Comunidade Rural São Mateus, os depoimentos colhidos em audiência indicam que a utilização do imóvel pela Comunidade teria caráter eventual. Observou-se, ainda, uma dificuldade por parte dos informantes em especificar o último evento realizado no local, o que levanta dúvidas sobre a continuidade e a permanência da posse.

Embora o requerido tenha sido declarado revel, o fato é que é necessário que o autor comprove de maneira clara e inequívoca os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.”

Com efeito, embora os agravantes aleguem que o imóvel foi cedido à comunidade em 1980, não há nos autos documentação formal que demonstre a transferência definitiva da posse ou do domínio. O próprio agravado, em contraminuta, apresentou escritura pública de compra e venda e comprovantes de pagamento de tributos, evidenciando o exercício da posse e propriedade desde 2009.

Desse modo, não comprovado, efetivamente, que há ameaça de turbação/esbulho da posse dos recorrentes, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva.

Assim como o Juízo
a quo
, entendo ser necessária, na hipótese, uma maior dilação probatória para que sejam comprovadas as alegações de ambas as partes.

De mais a mais, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Em outras palavras, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025